Tribunal: TJSP
Processo: 2154866-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO QUE NÃO ESTÁ SUJEITO AO CONCURSO DE CREDORES. FATO GERADOR DA PRESENTE EXECUÇÃO QUE SE DEU APÓS O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA.